Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO DEMONSTRADO.

1. Não consta dos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que o autor efetivamente recebeu algum valor pago pelo requerido, de forma que o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório.

2. Negou-se provimento ao recurso.